Tribunal: STF
Processo: HC 188045
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 122.226/RS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não há reparo a ser efetuado na decisão agravada, uma vez que se está diante de decreto prisional motivado, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, asseverando que se trata réu multirreincidente e que operava uma rede de tráfico de entorpecentes de dentro do presídio, de modo que nem mesmo o cárcere conseguiu coibir a sua contumácia criminosa. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    2. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 15).
     É contra essa decisão que se insurge o impetrante.
    Alega que, havendo “manifesta ausência de enfrentamento das teses defensivas opostas no âmbito do writ, cuja deliberação colegiada deu-se mediante mera transcrição do parecer exarado pelo Procurador de Justiça Estadual, forçoso o conhecimento da notória omissão jurisdicional colegiada, pois tendente a malferir o princípio constitucional da Motivação das Decisões Judiciais, erigido pelo art. 93, inc. IX da Lei Maior” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta, mais, que o paciente “não incorre em nenhuma das conjecturas legais do art. 312 do CPP, estatuídos para legitimar a decretação da prisão cautelar, capazes de autorizar idoneamente sua reclusão cautelar, já que não demonstrada objetivamente sua pretendida base empírica, capaz de atentar à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da Lei Pena [sic]” (pág. 13 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, que “seja revogada a prisão preventiva, decretada em 03/09/2019, diante da manifesta ausência de demonstração da presença da necessidade cautelar CONTEMPORÂNEA (‘periculum libertatis’)”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
    “Não há como prover o recurso.
    […]
    Confira-se o que consta da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do recorrente (e-STJ fls. 506/507):
    ‘Malgrado a droga tenha sido dispensada por CARLOS ARIEL nas adjacências de sua residência em 4/6/19, como visualizado por Paulo Ricardo ARGILES de Souza [f. 42], quando INHAME [ora agravante] estava recolhido no Sistema Prisional, as conversas extraídas do celular lhe vinculam ao tráfico a partir do telefone 51-84990678.
    Com efeito, no áudio de WhatsApp de 7/6/19 há expressa identificação, quando o interlocutor diz ‘(...) é o INHAME aqui mano’ [f. 339], informando ter sido transferido do presídio. Coincidência ou não INHAME foi transferido da Modulada para a Alta Segurança em Charqueadas no dia anterior, conforme informação do SCI [f. 397], in verbis: […]
    Anote-se que INHAME confirma operar por outro telefone, que iria passar para CARLOS ARIEL, o que talvez justifique o porquê do número diminuto de conversas, bem como era visitado por CAROLINA Ribeiro do Amaral [f. 398], a qual é filha de NEIVA Ribeiro [f. 358].
    E CARLOS ARIEL fotografou comprovantes de depósito em dinheiro tanto na conta de CAROLINA (R$4000,00 em 31/1/19 -f. 400), quanto na de sua mãe NEIVA (R$3500,00 em 10/5/19, R$5000,00 em 31/5/19 e R$5000,00 em 31/1/19 f.401), o que robustece o vínculo associativo.
    E não há dúvida de que CARLOS ARIEL traficava, inclusive fotografando droga, balança de precisão e armas (vide relatórios das f. 316-54), o que constitui um indício do envolvimento de INHAME no tráfico praticado por CARLOS ARIEL, pois este lhe pagava o valor remetido pela droga.
    3 – CUSTÓDIA: Tratando-se de agente multireincidente [f. 402-16], que operava uma rede por tráfico a partir do presídio, resta evidenciada a periculosidade, pois nem o cárcere consegue impedir de continuar a praticar ilícitos’.
    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, uma vez que destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, asseverando que se trata réu multirreincidente e que operava uma rede de tráfico de entorpecentes de dentro do presídio, de modo que nem mesmo o cárcere conseguiu coibir a sua contumácia criminosa.
    Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    […]
    Aliás, ‘a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 17; grifos no original).
    É de concluir-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a multirreincidência do acusado, com destaque para o fato de ele continuar a coordenar uma suposta rede de tráfico de dentro do presídio. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No mais, o STJ destacou que, “ao contrário do sustentado, a decisão agravada não se valeu de transcrição do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, mas sim de argumentos próprios, de modo que absolutamente descabida, no ponto, a alegação defensiva”.
    E ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator